Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE. REJEITADA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. VEÍCULO. RECURSOS PRÓPRIOS. BEM PARTICULAR. INCOMUNICABILIDADE. DÍVIDAS. PARTILHA DEVIDA. PROVEITO DA FAMÍLIA. VALORES DEPOSITADOS EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. (VGBL). NATUREZA DE SEGURO DE VIDA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. NECESSIDADE x POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE E NECESSIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O apelante não trouxe aos autos qualquer prova ou elemento capaz de afastar a gratuidade de justiça concedida pelo MM. Juízo da primeira instância à apelada/ré.
2. Considerando que a separação do casal ocorreu em 04/06/2019 não há como concluir que os valores recebidos com a venda dos veículos foram utilizados para aquisição do Renault Duster. Da mesma forma não há prova nos autos de que o valor para aquisição do veículo era fruto do trabalho, haja vista que o esforço comum só é presumido quando na constância do casamento e, no caso, o autor/apelante não comprovou tal fato.
3. Os empréstimos foram contraídos em data bem anterior à separação de fato do casal, de modo que somente agora no divórcio estão sendo objeto de impugnação pela ré/apelante. Porém, a despeito de suas alegações de que os valores não reverteram em prol da família, não produziu prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
4. A reserva constituída a título de VGBL não caracteriza herança, pois tem natureza de seguro. Desse modo, os rendimentos do VGBL não se enquadram na hipótese de exclusão do art. 1659, inciso I, do Código Civil.
5. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre do princípio da solidariedade e do dever de assistência mútua, nos termos do artigo 1.566 do Código Civil.
6. Consoante a orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, os alimentos ao ex-cônjuge somente são cabíveis em casos de comprovada necessidade de quem pleiteia e da possibilidade econômica daquele que vai prestar, tratando-se de medida excepcional e, em regra, transitória, devendo ser fixados por período razoável para que o ex-cônjuge atinja a independência financeira.
7. A apelante, além de admitir a existência dos numerários e bens em seu nome, em momento algum, explica porque esses não seriam suficientes para garantir-lhe a sobrevivência.
8. Pelo fato de, na ação de divórcio cumulada com partilha de bens, o provimento jurisdicional não implicar acréscimo patrimonial e nem carregar conteúdo condenatório, os honorários sucumbenciais devem ser calculados por apreciação equitativa, como determina o artigo 85, § 8, do CPC.
9. No caso, atento aos critérios do artigo 85, § 2o, do CPC, bem assim considerando a rápida tramitação da ação, que não guarda complexidade e não exigiu dilação probatória, mostra razoável definir os honorários em R$ 1.500,00.
10. Impugnação rejeitada. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido. Apelo da ré conhecido e desprovido.